Tribunal: TJDFT
Processo: 0707113-76.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PESSOAL NA FASE INQUISITORIAL. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA DELITIVA CONFIRMADA PELA PALAVRA FIRME E COESA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DOS VETORES ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. DESLOCAMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE (CONCURSO DE AGENTES). 2a FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. 3a FASE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) MANTIDA. PENA DEFINITIVA MANTIDA. IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDA. QUANTUM DE PENA. RÉU REINCIDENTE. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CONDIÇÕES NÃO SATISFEITAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O ofensa alegada pelo réu ao disposto no art. 226 do CPC não merece guarida porquanto a vítima, com absoluta certeza, reconheceu-o pessoalmente horas após o roubo. Além disso, o reconhecimento pessoal foi corroborado por outros elementos de prova presentes no caderno processual, os quais conformam o édito condenatório e, por consequência, não corroboram o pedido de absolvição.
2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto.
3. Demonstrado nos autos que o réu concorreu para a prática criminosa em companhia de indivíduo não identificado, com divisão de tarefas e unidades de desígnios, mantém-se a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, inc. II, do Código Penal. Outrossim, presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo circunstanciado.
4. Na individualização da pena-base, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente.
5. Correta a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, uma vez que o réu comprovadamente empregou arma de fogo para intimidar a vítima e subtrair-lhe a res furtiva.
6. Considerando a quantidade de pena imposta ao réu e a sua reincidência, adequada a imposição do regime prisional fechado.
7. Ausentes os requisitos dos arts. 44 e 77 do CP, não faz jus o réu à substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos, tampouco possui direito ao sursis.
8. Recurso conhecido e desprovido.